Tribunal: TJDFT
Processo: 0730315-63.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO. VALIDADE. EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS DE PROVA. ÔNUS DA DEFESA. ASSOCIAÇÃO E TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ANIMUS ASSOCIATIVO ESTÁVEL E DURADOURO. DESCLASSIFICAÇÃO. POSSE PARA CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4o DA LEI DE DROGAS). INCOMPATIBILIDADE COM O DELITO DE ASSOCIAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/6. PENA REDIMENSIONADA. PRISÃO CAUTELAR. MANUTENÇÃO. VEÍCULO APREENDIDO. TERCEIRO DE BOA-FÉ. RESTITUIÇÃO DEFERIDA. PRELIMINAR AFASTADA. RECURSOS CONHECIDOS. DOIS DESPROVIDOS (MIQUEIAS E ISAC) E DOIS PARCIALMENTE PROVIDOS (REINALDO e WALLISON). SENTENÇA REFORMADA.
1. Sobre a preliminar levantada, embora a defesa sustente que o que impulsionou as diligências policiais foram as denúncias anônimas, a verdade é que restou demonstrado que houve antes da representação pela busca e apreensão um trabalho de monitoramento do local, incluindo até abordagem de um usuário, o que caracteriza a fundada suspeita que autoriza o mandado de busca e apreensão. Preliminar rejeitada.
2. O delito de associação para o tráfico é autônomo e exige, para sua caracterização, o elemento subjetivo específico, consistente no animus associativo estável e duradouro, que foi devidamente constatado.
3. A materialidade e autoria dos delitos de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico restaram comprovadas pelo acervo probatório, sobretudo pelos documentos que compõem o inquérito policial, tais como Relatório Final da Operação, laudos periciais, arquivos de telefones apreendidos comprovando transferências bancárias suspeitas e provas orais produzidas.
4. Embora não seja muito grande a quantidade de entorpecentes encontrada com os apelantes, mas a variedade das drogas apreendidas e apetrechos para comercialização (cocaína, crack e maconha) afasta-se a tese de posse para consumo próprio quando o acervo probatório autoriza a tipificação da conduta como tráfico.
5. De acordo com o STJ, a condenação pelo crime de associação para o tráfico configura circunstância que, por si só, constitui óbice à aplicação da causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas.
6. De acordo com o entendimento do STJ, na primeira fase, considera-se razoável o aumento da pena abstrata em 1/6 para cada circunstância judicial desfavorável. Aumento em patamar superior exige fundamentação específica.
7. Tendo um dos réus respondido ao processo preso e mantidos os requisitos que autorizam a prisão preventiva, mantém-se a segregação cautelar, isso porque o fato de ter sido estabelecido o regime semiaberto, por si só não constitui razão para que o réu venha a responder em liberdade.
8. Comprovado nos autos que o veículo apreendido na residência de um dos apelantes pertence a terceiro de boa-fé, e que o mesmo não tenha sido efetivamente utilizado na traficância, sua restituição é medida que se deve impor.
9. RECURSOS CONHECIDOS. Preliminar afastada. NEGADO PROVIMENTO aos recursos de MIQUEIAS e ISAC e DADO PARCIAL PROVIMENTO aos recursos de REINALDO e WALLISON.